Tribunal: STF
Processo: RE 1359576
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Silvana de Oliveira Penna contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Município de Ilhéus para julgar improcedente o pedido inicial de complementação dos proventos de aposentadoria até o equivalente ao salário que percebia quanto estava na ativa.



    Nas razões de seu inconformismo, a agravante alega a impossibilidade de acolhimento da pretensão municipal, uma vez que, “[c]onforme entendimento pacificado da Corte Suprema, a controvérsia em litígio possui natureza infraconstitucional por tratar-se de lide dirimida por norma local, requerendo para sua análise a demanda de revolvimento de provas e análise de validade da lei guerreada, encontrando assim óbice nos enunciados sumulares de nº 279 e 280 do STF”. 



    Destaca, também, a existência do direito adquirido à complementação de aposentadoria pela parte autora, haja vista ter implementado os requisitos de aposentação durante a vigência da lei municipal que previa o referido benefício, não importando o vínculo travado com a municipalidade.



    E abono a sua tese, cita precedentes desta Corte em casos análogos ao ora em exame. 



    Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada examinou a impossibilidade dos beneficiados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de integrarem o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República, situação diversa daquela tradada nestes autos, que cuida, unicamente, do direito à complementação de aposentadoria da parte autora com base na Lei nº 1.018/70 do Município de Ilhéus. 



    Ademais, no caso em tela o Tribunal a quo concluiu que a autora, ora agravante, adquiriu o direito ao benefício de aposentadoria sob a égide da Lei municipal n° 1.018/70, considerando devida a aplicabilidade da referida norma à pretensão autoral, amparado na interpretação das disposições da referida lei e nas provas dos autos. 



    Por pertinente, destaca-se a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Quanto à aplicabilidade da Lei nº. 1.018/70, verifica-se que a legislação municipal garantiu que o servidor aposentado pudesse usufruir da mesma remuneração percebida quando ainda estava ativo. 



    Neste ponto, cabe citar que os artigos 88 e 89 da Lei nº 1.018/70 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ilhéus) tratavam sobre o direito de complementação dos proventos do servidor pelo Município de Ilhéus, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, verificando-se que a apelada adquiriu o direito à aposentadoria em momento anterior ao ano de 2013, ou seja, sob a égide da referida lei municipal, considera-se devida a sua aplicabilidade à pretensão autoral, especialmente ao se constatar que inexiste qualquer declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos. 



    Por pertinência, cabe citar o teor da Súmula nº 359 do STF, litteris: 



    “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.” 



    O referido entendimento do Supremo Tribunal, com supedâneo no princípio ‘tempus regis actum’, aponta o reconhecimento do amparo da pretensão de complementação de aposentadoria nos dispositivos do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 1.018/70). 



    Cumpre salientar que, ao contrário do quanto sustentado pelo Município, não restou demonstrado qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da referida lei municipal, detectando-se, em verdade, reiterados julgados favoráveis à pretensão da apelada. 



    Neste sentido, cabe registrar a jurisprudência dessa Egrégia Corte em harmonia ao pleito formulado, conforme se infere dos julgados abaixo:



    (...)



    Destarte, não merece reforma a sentença vergastada que, vislumbrando o direito invocado pela parte autora, entendeu pela procedência da ação, especialmente ao se considerar a existência de recentes precedentes favoráveis desta Egrégia Corte de Justiça em casos análogos.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu o direito da agravante à complementação de aposentadoria com fundamento na interpretação da Lei municipal nº 1.018/70 e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame, consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, foge do campo do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, anote-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor estável. Complementação de aposentadoria. Controvérsia decidida com base na legislação local (Lei 1.311/1994 do município de Ipatinga). Óbice do Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 665.328/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29/5/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES APOSENTADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEIS ESTADUAIS NS. 200/74 E 4.819/58. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 762.693/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/2/10).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inaplicável a regra da paridade de remuneração às pensões de servidores falecidos sob o regime celetista. Precedentes. 3. Complementação de pensão. Ex-empregado da VASP. Deslinde da controvérsia demanda a análise das leis 1.368/1951, 4.819/1958, 200/1974 e 6.629/1989, do Estado de São Paulo. Impossibilidade. Enunciado 280 da Súmula do STF. Precedentes desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 586.098/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/8/11).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Complementação de aposentadoria. Leis nºs 1.591/67 e 4.174/94 do Município de São Bernardo do Campo. Ofensa a direito local. Precedentes. 1. O Tribunal de origem reconheceu o direito dos agravados à complementação de aposentadoria com fundamento nas Leis municipais nºs 1.591/67 e 4.174/94. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 451.831/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/12.



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Complementação de aposentadoria. Lei Municipal nº 1.311/94. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a agravada não apresentou contrarrazões” (ARE nº 955.945/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL N. 1.311/1994: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.049.620/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 29/9/17).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.166.634/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/2/19; e ARE’s nºs 1.378.383/BA e 1.365.633/BA, ambos da relatoria do Ministro Luiz Fux - Presidente, publicadas, respectivamente, no DJe de 27/4/22 e 2/2/22. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente